Tribunal: TJES
Processo: 5005881-39.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005881-39.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA DAS DORES DE QUEIROZ
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco BMG S/A
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da Ação ordinária ajuizada por Maria das Dores de Queiroz
deferiu
o pedido de tutela de urgência, determinando que o banco agravante cesse as novas cobranças em face da requerente, referente ao contrato nº.15454849, sob pena de multa diária pelo descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que:
i)
toda a conduta praticada pelo Agravante nos negócios jurídicos mantidos com a Agravada, está em perfeita sintonia com o estipulado na legislação aplicável à espécie, bem assim, com o contrato firmado entre as partes. Incontroverso que as partes celebraram o contrato de Cartão de Crédito Consignado, quando foi concedido à Autora um cartão, com direito a saques e compras;

ii)
Ao contrário do que alega a Autora, posteriormente a contratação do cartão de crédito consignado, a demandante também realizou a contratação de saque, mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG, conforme comprovante em anexo;

iii)
toda a documentação relativa à identificação do cliente foi prévia e precisamente conferida quando da liberação dos montantes ora discutidos, outrossim, firmou-se contrato válido, liberando o cartão de crédito, na forma ajustada, sendo as cobranças devidas, ausentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência na origem;
iv)
subsidiariamente, alega a ausência de designação de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta e que o Agravante deverá emitir um ofício ao órgão pagador solicitando a suspensão do desconto na folha de pagamento da agravada, sendo certo que o mesmo deverá aguardar o atendimento deste órgão para o pronto cumprimento da ordem judicial. Motivo pelo qual, não há que se falar em aplicação da multa ante a eventual possibilidade de desconto no mês subsequente à intimação, sobremaneira por se tratar de lançamento programado previamente;
v)
requer seja reformada a decisão no sentido de determinar a alteração da periodicidade da multa fixada, eis que esta encontra-se em franco descompasso com a natureza da obrigação a ser cumprida, eis que, quanto a multa diária, há que se lembrar que a ocorrência do evento, qual seja, os descontos referentes ao contrato, ocorrem mensalmente, sendo assim, não faz sentido a aplicação de multa na forma diária.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que a determinação constante na decisão agravada, que impede a realização dos descontos no benefício previdenciário do recorrido, tenha a sua eficácia cessada ou, subsidiariamente, a periodicidade e o valor das astreintes sejam modificados, pretendendo, ao final, a revogação da tutela de urgência deferida.

Decisão antecipando parcialmente a tutela recursal – id 1779939.

Contrarrazões pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Banco BMG S/A
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da Ação ordinária ajuizada por Maria das Dores de Queiroz
deferiu
o pedido de tutela de urgência, determinando que o banco agravante cesse as novas cobranças em face da requerente, referente ao contrato nº.15454849, sob pena de multa diária pelo descumprimento de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, o banco agravante alega, em síntese, que:
i)
toda a conduta praticada pelo Agravante nos negócios jurídicos mantidos com a Agravada, está em perfeita sintonia com o estipulado na legislação aplicável à espécie, bem assim, com o contrato firmado entre as partes. Incontroverso que as partes celebraram o contrato de Cartão de Crédito Consignado, quando foi concedido à Autora um cartão, com direito a saques e compras;

ii)
Ao contrário do que alega a Autora, posteriormente a contratação do cartão de crédito consignado, a demandante também realizou a contratação de saque, mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG, conforme comprovante em anexo;

iii)
toda a documentação relativa à identificação do cliente foi prévia e precisamente conferida quando da liberação dos montantes ora discutidos, outrossim, firmou-se contrato válido, liberando o cartão de crédito, na forma ajustada, sendo as cobranças devidas, ausentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência na origem;
iv)
subsidiariamente, alega a ausência de designação de prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta e que o Agravante deverá emitir um ofício ao órgão pagador solicitando a suspensão do desconto na folha de pagamento da agravada, sendo certo que o mesmo deverá aguardar o atendimento deste órgão para o pronto cumprimento da ordem judicial. Motivo pelo qual, não há que se falar em aplicação da multa ante a eventual possibilidade de desconto no mês subsequente à intimação, sobremaneira por se tratar de lançamento programado previamente;
v)
requer seja reformada a decisão no sentido de determinar a alteração da periodicidade da multa fixada, eis que esta encontra-se em franco descompasso com a natureza da obrigação a ser cumprida, eis que, quanto a multa diária, há que se lembrar que a ocorrência do evento, qual seja, os descontos referentes ao contrato, ocorrem mensalmente, sendo assim, não faz sentido a aplicação de multa na forma diária.

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 932, inciso I, e 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que a determinação constante na decisão agravada, que impede a realização dos descontos no benefício previdenciário do recorrido, tenha a sua eficácia cessada ou, subsidiariamente, a periodicidade e o valor das astreintes sejam modificados, pretendendo, ao final, a revogação da tutela de urgência deferida.

Decisão antecipando parcialmente a tutela recursal – id 1779939, e a despeito dos argumentos da agravada apresentados em contrarrazões pugnando pelo total desprovimento do recurso, concluo inexistir novos elementos a modificar a conclusão já externada em minha decisão pretérita.

Depreende-se dos autos que a agravada, idosa com 74 anos de idade, ajuizou ação ordinária na instância primeva na qual relata que é beneficiária de pensão por morte junto ao INSS, em valor correspondente a aproximadamente 01 (um) salário-mínimo.

Narra que,
na
data de 17/09/2019
, foi incluído no benefício da autora um contrato de cartão de crédito consignado, registrado sob o nº 15454849, pelo banco requerido. A partir do mês 10/2019 o requerido passou a destacar em seu favor a reserva de margem consignável no valor de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) mensais, de dezembro/2019 a fevereiro/2020, e R$52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) a partir março/2020 até a presente data.

Todavia, a autora registrou reclamação perante a ferramenta disponível na internet “
consumidor.gov
” afirmando não ter realizado tal contratação, não tendo assinado o contrato de empréstimo ou cartão.

Lado outro, o agravante afirma ser incontroverso que as partes celebraram o contrato de Cartão de Crédito Consignado, quando foi concedido à Autora um cartão, com direito a saques e compras,

e que a recorrida omite o fato de que utilizou-se do cartão de crédito, inclusive com a efetivação de saque no valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

Com efeito, os elementos probatórios acostados aos autos eletrônicos pelo banco recorrente evidenciam que fora celebrado “
Termo de Adesão Cartão de crédito Consignado emitido pelo Banco BMG SA e Autorização para desconto em folha de pagamento
” nº 10730868 em 16/09/2019 - colacionado ao Id 1771719, cujo valor mínimo de pagamento de
R$
49,90
, restou autorizado mediante
desconto mensal em seu benefício previdenciário indicado no termo
.

O cartão tem um limite de R$ 1.347,00 e tal contrato de cartão consignado é o único o qual encontra-se apontado no benefício previdenciário da agravada e que não se trata de empréstimo consignado comum, conforme observa-se no Id 890749 – autos eletrônicos de origem.

Todavia, além do fato de a agravada afirmar que não celebrou nenhum documento e contestar a assinatura constante do contrato apresentado pelo Banco BMG, também observo nos autos outras incoerências que não foram explicadas pela Instituição Bancária. Explico:

Primeiramente, como expliquei anteriormente, a jurisprudência até então já orientava que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo – pelo requerido, i
n casu
-, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), seja por intermédio de perícia grafotécnica ou outros meios de prova legítimos (CPC, art. 369), citando (TJ-MG - AC: 10433130099263001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/01/0020, Data de Publicação: 05/02/2020); (TJ-DF 07045017820198070014 DF 0704501-78.2019.8.07.0014, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 15/04/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); (TJ-SP - AI: 22850533320208260000 SP 2285053-33.2020.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 08/02/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021).

Atualmente, o Acórdão da Tese firmada no Tema 1061/STJ já foi, inclusive, publicado em 09.12.2021, sendo definido, portanto, de forma vinculante que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)”.

Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco agravante responde objetivamente por quaisquer danos que o consumidor vier a sofrer em virtude da contratação equivocada de “cartão de crédito consignado”, do qual resulte descontos indevidos no benefício previdenciário do aposentado ou pensionista do INSS.

Com efeito, a utilização fraudulenta de documentos tem se tornado cada vez mais frequente, de modo que compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assume ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
“As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011, STJ).

O referido julgamento originou, inclusive, a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prescreve que
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Partindo dessas premissas, em que pese a instituição bancária agravante tenha comprovado que celebrou, no dia 16/09/2019, contrato de cartão de crédito consignado junto a pessoa que utilizou documento pessoal da agravada (ID 1771719), o que revelaria a existência de uma prévia relação jurídica entre as partes litigantes que, eventualmente, poderia justificar os descontos efetuados no benefício previdenciário do recorrida,
revela-se, ao menos neste juízo de cognição sumária
em que se encontra a demanda originária
, verossímil a alegação d
a
agravad
a
no sentido de que
nunca teria entabulado
tal
negócio jurídico
, especialmente porque os documentos apresentados pelo agravante foram postos em xeque pela agravada e até o presente momento a legitimidade da assinatura desta não fora demonstrada de forma cabal pela Instituição Bancária.

Ademais, a Financeira, sem nenhuma explicação, junta aos autos faturas de um cartão (final 4116), cujo início do relacionamento data de 07.11.2017, muito anterior àquela apontada no termo de adesão apresentado (16.09.2019).

Ressalto que, os extratos INSS da recorrida não registram a existência de outro cartão consignado, a não ser aquele com início em 2019.

Sequer o saque de R$ 1.000,00 (mil reais) constante do ID 1771716 apresentado pela ré encontra-se apontado nas faturas do cartão que a mesma colaciona aos autos, e não bastasse, os “saques complementares” que estão registrados nas faturas juntadas não foram comprovados.

Portanto, os documentos apresentados pelo banco,
primo ictu oculi,
não demonstram a licitude da contratação do cartão consignado.

A medida mais razoável, por ora, é preservar a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto no benefício previdenciário do agravado até a análise do mérito, para não gerar prejuízo demasiado à parte autor, notadamente hipossuficiente da relação.

Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença de fundamentos aptos a afastar a determinação judicial para que o banco agravante cesse os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do agravado, até mesmo porque esta conclusão encontra amparo na jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO POSSÍVEL FRAUDE LIMINAR MANTIDA VALOR FIXADO A TÍTULO DE ASTREINTES (R$ 1.000,00) MANTIDO.
1. Cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado pela agravada, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, mas a instituição financeira não formou este instrumento com tal prova, ao passo que a agravada, nos autos de origem, juntou laudo pericial em amparo a sua alegação de fraude contratual, ainda que produzido unilateralmente, mas que demonstra a divergência entre a sua assinatura e a prevista no contrato.
2. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012311, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 04/02/2020).

Em relação ao valor da
multa
cominatória estabelecida pela julgadora monocrática no montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), constato que esta deve ser mantida em desfavor do banco recorrente, na medida em que se traduz em relevante instrumento de coerção, cujo propósito é estimular o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta por meio de ordem judicial.

Na verdade, considero este o único meio de compelir o banco agravante a imediatamente fazer cessar os descontos que estão sendo efetuados aparentemente de modo irregular no benefício previdenciário do agravado, sendo o valor da
astreinte
compatível com o poderio econômico da instituição financeira recorrente.

Tem razão o banco agravante ao pretender,
primeiro, o estabelecimento de prazo para cumprimento da tutela de urgência, e depois,
a limitação das
astreintes
, na medida em que o seu escopo, como dantes explicitado, não é o de substituir as perdas e danos ou de punir o devedor, e sim, coagi-lo ao cumprimento da decisão judicial, de maneira que não possui a intenção de se tornar mais importante ou atrativa do que o bem da vida do processo. Em assim sendo, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Outrossim, constato a probabilidade do provimento deste recurso em relação à necessidade de que a
astreinte
estabelecida na decisão agravada tenham a sua
periodicidade alterada
para se tornar compatível com a obrigação a ser cumprida.

O art. 537,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que a multa coercitiva independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Em outras palavras, deve ser observado pelo juízo a compatibilidade com a obrigação estabelecida (multa diária, por cada ato de descumprimento, etc.), que ela seja suficiente (para compelir o réu ao cumprimento da obrigação sem causar o enriquecimento ilícito da outra parte) e que seja estabelecido prazo razoável para o cumprimento. Portanto, deixando de ser observado tais requisitos, a multa pode e deve ser revista, seja ela vencida ou vincenda.

No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada.

Se os descontos do valor mínimo da fatura de crédito dos cartões supostamente contratados eram feitos mensalmente no benefício previdência do agravado,
deveria ter sido fixada multa razoável e proporcional por cada ato de descumprimento
.

Ou seja, a cada mês que o banco agravante descumprisse a tutela de urgência e realizasse o desconto indevido no benefício previdenciário do recorrido, incidiria a multa fixa, até o limite estabelecido.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

Em hipóteses semelhantes, esta tem sido a conclusão adotada pelos egrégios Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE DENOMINADA PIRÂMIDE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DE DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVANTE CONTRA A MULTA ARBITRADA.
Recurso interposto contra decisão que defere a tutela de urgência requerida pela ora agravada, para o fim de determinar que a parte ré se abstenha de efetuar descontos na folha de pagamento da autora em relação ao contrato nº 335949962, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). Irresignação da empresa ré, ora agravante, que se limita à sanção pecuniária fixada.
Astreinte, que deve ser arbitrada em montante suficiente e compatível com a obrigação a ser cumprida pela ré, de forma a dar eficácia à decisão judicial, mas que não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa da parte contrária. Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Valor e periodicidade da astreinte que devem ser modificados, seja para adequá-la aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, seja para evitar que a sanção resulte em valor exorbitante e desproporcional.
Recurso a que se dá parcial provimento, para o fim de alterar a fixação da multa coercitiva, de R$100,00 (reais) por dia para
R$1.000,00 por cada desconto efetuado indevidamente, limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
.” (TJ-RJ - AI: 00081471520208190000, Relator: Des(a). DENISE LEVY TREDLER, Data de Julgamento: 27/08/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
LIMINAR NA ORIGEM DE DEFERE A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR E ARBITRA MULTA EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR CADA DESCONTO POSTERIORMENTE EFETIVADO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES COM CARÁTER COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA.
VALOR COMPATÍVEL COM O PODER ECONÔMICO DO AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - AI: 08026387820198020000 AL 0802638-78.2019.8.02.0000, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2019).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Empréstimos. Desconto em folha de pagamento e débitos das prestações em conta corrente.
Limitação dos descontos mensais a 30% do valor dos vencimentos do autor, de modo a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado para suas necessidades básicas. Caracterização da conduta desidiosa do banco, mesmo após a antecipação de tutela concedida e referendada na sentença. Dever de pagar a multa por cada desconto indevido.
Redução, todavia, do valor da multa a patamar suficiente e compatível com a obrigação. Exegese do art. 537, do CPC. Recurso provido em parte para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença.” (TJ-SP - AC: 10015476120158260704 SP 1001547-61.2015.8.26.0704, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 05/07/2018, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2018).

A meu ver, esta nova periodicidade já estabelecida para as
astreintes
arbitradas na origem, desde a decisão juntada ao ID 1779939, além de torná-la compatível com a obrigação judicial imposta, é suficiente para evitar o enriquecimento ilícito do agravado e para compelir o banco recorrente a cumprir o quanto antes com a determinação constante na tutela de urgência.

Pelo exposto, conheço do agravo de instrumento, e em seu mérito,
dou provimento,
confirmando a decisão do ID 1779939, unicamente para que a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) seja imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O c. Superior Tribunal de Justiça definiu a tese vinculante do Tema nº 1061, segundo a qual: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” – Acórdão publicado em 9 dezembro de 2021, sendo que na hipótese, a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado ainda não foi demonstrada pela recorrente, a quem compete tal ônus.

2
. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor.

3.
A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.